Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701339-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: ANTONIO TEMOTEO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo n. 0703482-62.2022.8.07.0004, nos seguintes termos (ID 218517190, na origem): Nada a prover quanto ao pedido retro, ID 217662384, tendo em vista a decisão de ID 205089493, bem como aquela proferida em sede de agravo de instrumento, ID 212165899. Nesse passo, intime-se a parte autora para que impulsione o feito, postulando o que entender pertinente. Nas razões recursais (ID 67912634), a parte agravante aduz que a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem considerar a retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos de aluguéis pagos pela agravante ao agravado. Defende que a Contadoria Judicial não efetuou a devida retenção do Imposto de Renda na Fonte em seus cálculos, conforme exigido pela legislação vigente. Argumenta que, de acordo com o artigo 22, inciso VI, da Instrução Normativa RFB no 1500/2014, e o artigo 688 do Decreto no 9.580/2018, os rendimentos de aluguéis pagos por pessoa jurídica a pessoa física estão sujeitos à incidência do IRRF. Sustenta, ainda, que a falta de retenção do imposto configura irregularidade e pode ser considerada sonegação fiscal, o que justifica a necessidade de reforma da decisão agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, argumentando que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida causará dano grave e de difícil reparação, além de haver probabilidade de provimento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória para que o Contador Judicial destaque e realize a devida retenção do Imposto de Renda nos cálculos, conforme previsto na legislação aplicável. Preparo recolhido em dobro (ID 68510501). É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto. Observa-se que a “decisão” agravada não possui conteúdo decisório, tratando-se se mero despacho, contra o qual não cabe recurso, por força do disposto nos arts. 203 e 1.001 do CPC. O despacho contra o qual se insurge o ora recorrente (ID 218517190) nada decide, mas, tão somente, remete ao ato judicial anterior, no qual se esclareceu questionamento feito pelo mencionado auxiliar da Justiça, inclusive no que diz respeito à pretendida retenção de Imposto de Renda (ID 205089493). O pronunciamento judicial anterior (ID 205089493) já foi impugnado pelo agravante por meio do Agravo de Instrumento n. 0734049-20.2024.8.07.0000, não tendo sido ele admitido na oportunidade. Contra a decisão de não conhecimento (ID 64367009 no Agravo n. 0734049-20), o ora agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 66531924), tendo transitado em julgado a decisão de rejeição. Já no pronunciamento ora em exame não houve qualquer esclarecimento, tampouco expressa homologação de cálculos da Contadoria Judicial, mas, mera referência ao ato judicial já impugnado, seguida da intimação da parte agravada para impulsionamento do feito. Desse modo, inexistente a natureza decisória no pronunciamento judicial ora impugnado, inadmissível o agravo de instrumento, o qual somente é cabível contra decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015 do CPC. Ressalto, por fim, que, se entendia a parte ora agravante que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0734049-20.2024.8.07.0000 padecia de qualquer equívoco, deveria ter manejado o recurso cabível no momento oportuno, a fim de tentar obter a sua reforma. Limitou-se, contudo, à oposição de embargos de declaração. O agravo de instrumento ora em apreço não tem o condão de reabrir essa discussão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator